Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. APELAÇÃO CONHECIDA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DA QUANTIA POR MEIO DE EQUIDADE. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PEDIDO FORMULADO POR VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. O r. acórdão embargado se manifestou, expressamente, sobre todas as questões suscitadas pelo apelante, em sede de recurso de apelação. E, como se não bastasse, majorou honorários de sucumbência para 12% (doze) por cento sobre o valor atribuído à causa, seguindo, deste modo, mesmo parâmetro adotado pelo MM Juiz sentenciante.
3. As contrarrazões recursais são instrumento legal de ordem processual que tem como finalidade refutar, contrariar ou combater as razões do recurso interposto pela parte contrária. Tem, deste modo, como fundamento, o princípio do contraditório e da ampla defesa, tal qual garantidos pelo art. 5o, LV, da CF/88 e pelo art. 9o, do CPC/2015. Trata-se, portanto, de instrumento inadequado para formulação de pedido recursal autônomo.
4. Mesmo que seja correto admitir que os honorários de sucumbência são considerados matéria de ordem pública, e, que, como tal, podem ser arbitrados de ofício, pelo Magistrado, em 1o ou 2o grau de jurisdição, tal entendimento não pode ser ampliado a ponto de anuir com pedido do recorrido, de alteração dos parâmetros adotados na sentença, quando tal pedido não teria sido formulado por meio do competente recurso de apelação.
5. Entender de modo contrário seria assentir com a reformatio in pejus, já que, no caso concreto, a única parte que recorreu foi justamente aquela que restou condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, e, que, nem de longe, pleiteou alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
6. Como se sabe, a parte que recorre tem legítima expectativa de alcançar uma situação processual mais favorável, razão pela qual, não se pode obter, como resultado do recurso, aumento substancial de sua sucumbência, maior do que a esperada, considerando a regras do § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. EMBARGOS CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.